Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715771-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MINE GERACI AGRAVADO: JOAO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MINE GERACI contra decisão (ID 191387620) da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO RODRIGUES NETO, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Em suas razões (ID 58171274), alega que: 1) os direitos de herança nos autos do inventário de seu falecido pai foram penhorados; 2) o credor rejeitou o pedido de substituição da penhora por imóvel; 3) é imprescindível observar o princípio da menor onerosidade, que estabelece que, quando a execução puder ser efetivada por outros meios, deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado; 4) a substituição é menos onerosa ao devedor e não causa prejuízo ao exequente; 5) a partilha de bens no inventário ainda não ocorreu, portanto, a substituição é mais eficaz e célere para quitar a dívida; 6) a demanda se originou em ação de divórcio, na qual há outros bens que podem ser penhorados. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária e 2) o provimento do recurso para que o bem penhorado seja substituído e para determinar a expedição de ofício ao juízo do inventário para levantamento da penhora no rosto dos autos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 59578036). No prazo para comprovar o preparo recursal, o agravante requer a desistência do agravo de instrumento em razão da perda do objeto recursal, uma vez que houve quitação do débito (ID 59631150). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo agravante, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator